Tribunal: TJSP
Processo: 1029873-02.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Auto infracional lavrado pelo PROCON – Pretensão inicial da empresa autuada voltada à declaração de nulidade do Procedimento Administrativo no CIP35.019.0001.20-000307 (Auto de Infração no 1054– D2) e, em consequência, à declaração de inexigibilidade da multa imposta pelo Procon-SP – Sentença de improcedência – Recurso da autora –

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Auto infracional lavrado pelo PROCON – Pretensão inicial da empresa autuada voltada à declaração de nulidade do Procedimento Administrativo no CIP35.019.0001.20-000307 (Auto de Infração no 1054– D2) e, em consequência, à declaração de inexigibilidade da multa imposta pelo Procon-SP – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento parcial de rigor – Inocorrência de nulidade do auto de infração e do processo administrativo – Infrações caracterizados – Base de cálculo da penalidade reduzida, eis que deve corresponder ao faturamento real do estabelecimento onde ocorreram as infrações - Comporta parcial provimento ao recurso da autora no tocante à apuração de receita para aplicação da multa, considerando que o real faturamento da pessoa jurídica - A definição da multa, considerado o faturamento real, e não o presumido, deverá ocorrer quando da liquidação – Precedentes – Sucumbência recíproca – Sentença reformada em parte - Recurso da autora parcialmente provido.